Tribunal: TJES
Processo: 5017111-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017111-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME VIANA RANDOW registrado(a) civilmente como GUILHERME VIANA RANDOW

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAND HOUSE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SUBSISTÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Guilherme Viana Randow contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado, sob o fundamento de ausência de provas quanto à origem nos proventos de aposentadoria e inexistência de risco à subsistência do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que os valores penhorados provêm de proventos de aposentadoria e são inferiores a quarenta salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, desde que se preserve a dignidade do devedor e de sua família.

4. O agravante não comprova que os valores penhorados possuem origem exclusiva nos proventos de aposentadoria, considerando a existência de outros depósitos na conta bancária em que a medida recaiu.

5. Não há prova nos autos de que a penhora afeta a subsistência do agravante ou de sua família, afastando o risco de violação ao mínimo existencial e justificando a relativização da impenhorabilidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da impenhorabilidade quando o bloqueio respeita percentual capaz de garantir a dignidade do devedor, mesmo em créditos não alimentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando não comprovada a origem exclusiva dos valores nos proventos de aposentadoria e inexistente prova de prejuízo à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.913.811/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017111-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME VIANA RANDOW
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME VIANA RANDOW - ES7433
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAND HOUSE
Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI JUNIOR - ES11671-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do processo n. 0015455-13.2014.8.08.0035, em resumo, entendeu que o valor penhorado não tem origem nos proventos de aposentadoria, tampouco há risco à subsistência do agravante.

O agravante sustenta, em resumo, que a penhora recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, além de inferior ao valor de 40 (quarenta salários) mínimos, motivo porque deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...]
em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Esse também é o entendiemnto do c. STJ, no sentido de que
a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família
. (REsp n. 1.913.811/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Compulsando os autos, não existem provas de que o valor penhorado possui origem nos proventos de aposentadoria do agravante, tendo em vista a existência de outros depósitos na conta em que a medida restritiva incidiu, além daquele referente ao saque/transferência integral do referido benefício previdenciário.

Além disso, não existem provas de que a penhora realizada tem o condão de colocar em risco a subsistência do agravante ou de sua família, hipótese que se amolda ao entendimento do c. STJ que execpciona a regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

Também orienta o c. STJ que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160223095, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017111-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUILHERME VIANA RANDOW

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND HOUSE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminente pares,

Analisando detidamente a questão, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

Verifica-se que o juízo de origem determinou o bloqueio de valores constritos via Sisbajud em razão do débito perquirido no cumprimento de sentença que tramita na origem no valor de 125.785,66 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com a constrição do montante de R$ 1.326,26 (hum mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso e o voto condutor, por outro lado, negou-lhe provimento por entender pela flexibilização das regras da impenhorabilidade.

Conforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]

Reforçando essa ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, o extrato bancário juntado
ao id. 53465811 demonstra, minimamente, que a conta vinculada ao agravante constitui conta-corrente, tutelada pela regra da impenhorabilidade.

Ademais, pelos extratos de Imposto de Renda e os Históricos de Crédito acostados aos autos, forçoso concluir que o agravante recebe apenas benefício de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, montante este que se mostra parco.

Não se desconhece que a Colenda Corte Superior afetou tema acerca da impenhorabilidade de aplicações financeiras até 40 salários mínimos (
Tema 1285
), contudo, inexiste determinação de sobrestamento na presente fase, de modo que deve ser aplicado o entendimento acima exposto até a formação do precedente vinculante.

Dessa forma, não comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma da decisão.

Para além desse ponto, a discrepância entre o valor exequendo e a quantia bloqueada nem sequer satisfaz o interesse do credor, carecendo a execução de resultado útil.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior,
divirjo
de seu entendimento a fim de
dar provimento
ao recurso, com a consequente determinação de desbloqueio e/ou devolução do numerário constrito.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Marianne Judice de Mattos

Desembargadora